Tribunal: TJDFT
Processo: 0710687-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0710687-86.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE INJUNÇÃO (118) IMPETRANTE: WILMA ELENA ROCHA COSTA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimem-se as partes para se manifestarem sobre o retorno dos autos, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador